Tribunal: TJDFT
Processo: 0706210-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0706210-11.2024.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: A. A. F. A., ROMERIA ARAUJO PEREIRA ALMEIDA, FRANCISCO DE ASSIS FERREIRA ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ROMERIA ARAUJO PEREIRA ALMEIDA APELADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O No ID 66496362, a genitora do autor, Roméria Araújo Pereira Almeida, noticiou o falecimento do demandante; juntou a certidão de óbito de ID 66496368 e sua habilitação nos autos. Pelo despacho de ID 66513179, foi determinado à genitora do falecido autor regularizr sua representação processual, assim como indicar o endereço do genitor para, querendo, também requerer sua habilitação nos autos. Os pais do falecido autor, Roméria Araújo Pereira Almeida e Francisco de Assis Ferreira Almeida, regularizaram suas representações processuais e requereram a habilitação nos autos, conforme IDs 67390996, 67391003 e 67391006. Determinada a citação do réu (ID 67642683), este não se manifestou (certidão de ID 68123111). O presente procedimento de habilitação dos sucessores do autor se deu de maneira adequada, nos termos do artigo 687 e seguintes do Código de Processo Civil, razão por que defiro a habilitação de Roméria Araújo Pereira Almeida e Francisco de Assis Ferreira Almeida, na qualidade de sucessores do falecido autor. Intimem-se. Providencie a Secretaria da Turma a atualização do cadastro dos autos, com a inserção dos referidos sucessores e a exclusão do autor (falecido). Transitada em julgado, retornem os autos para julgamento do mérito do recurso ainda pendente. Brasília, 30 de janeiro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora